Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-23.2025.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002126-23.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FIDELIS - CPF: 319.213.882-34 (APELANTE), GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido. Alegação de propriedade lícita. Envolvimento do bem com organização criminosa. Insuficiência de provas. Ausência de demonstração inequívoca de titularidade legítima. Interesse processual na manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em posse de investigado, por suspeita de vínculo com organização criminosa e crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.

2.

O apelante sustenta ser legítimo proprietário do bem e terceiro de boa-fé, afirmando que apenas emprestou o automóvel a Jefferson para intermediação de venda. Subsidiariamente, pleiteia ser nomeado depositário fiel.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para comprovar, de forma segura, a titularidade e licitude da propriedade do veículo; e (ii) estabelecer se o bem apreendido continua a interessar à instrução criminal, nos termos do art. 118 do CPP, de modo a justificar a manutenção da medida constritiva.

III. Razões de decidir

4.

A restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa da titularidade legítima, ausência de interesse na manutenção da apreensão e inexistência de vínculo com infrações penais (CPP, arts. 118 e 120).

5.

Os documentos apresentados não demonstram de forma inequívoca a propriedade lícita do bem.

6.

As investigações indicam que o investigado Jefferson Rodrigues de Souza Sá e sua companheira utilizavam terceiros para ocultar bens oriundos do tráfico de drogas, sendo o veículo registrado em nome do apelante apontado como um desses indícios.

7.

O bem permanece relevante para a persecução penal, havendo possibilidade de aplicação de pena de perdimento (CP, art. 91, II), o que inviabiliza sua restituição antes do trânsito em julgado, conforme preceitua o art. 118 do CPP.

8.

A nomeação do apelante como depositário fiel é incabível diante da ausência de prova inequívoca de sua titularidade legítima e do risco de reintrodução do bem no proveito do grupo criminoso.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal exige comprovação inequívoca de titularidade lícita, ausência de interesse para a instrução e inexistência de vínculo com infrações penais. 2. Persistindo dúvidas sobre a origem do bem e sua conexão com organização criminosa, deve-se manter a apreensão conforme o art. 118 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 10198276520238110042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024, publ. 29/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por João Fidélis contra a sentença prolatada no Procedimento Criminal n. 1002126-23.2025.8.11.0042 pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente seu pedido de restituição do veículo I/LR Evoque Dynamic SD, placa KYT8J12, ano 2013/2013, apreendido na posse de
Jefferson Rodrigues de Sousa Sá
.

Em síntese, o apelante alega ser legítimo proprietário do bem apreendido, sustentando que apenas o entregou temporariamente a Jefferson para intermediação de venda. Afirma ter comprovado a propriedade mediante documentação idônea e nega qualquer envolvimento com os crimes investigados. Subsidiariamente, requer sua nomeação como depositário fiel do veículo (Id. 287555445).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 287556352).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do recurso, com o seguinte sumário:

Apelação Criminal: Tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa e lavagem de capitais – “Operação Teia de Aranha” – Almejada restituição do bem apreendido em prol do apelante João Fidelis, alega ser legítimo proprietário do bem e terceiro de boa-fé – Inviabilidade – Como consabido, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: demonstração cabal da propriedade do bem pela apelante (art. 120, caput, CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II CP), já que a restituição, por ora, somente propiciará o desaparecimento do bem, dificultando a aplicação de futura medida judicial em relação ao bem – Os elementos constantes dos autos demonstram que o veículo apreendido ainda possui relevância para a persecução penal, o que inviabiliza sua restituição, nos termos do art. 118 do CPP, conforme bem pontuado pelo Parquet de primeiro grau em sede de contrarrazões, o apelante deixou de acostar aos autos documentos indispensáveis à comprovação da propriedade e da boa-fé alegadas, notadamente suas declarações de imposto de renda de pessoa física referentes ao período da aquisição do automóvel e dos exercícios subsequentes, bem como o contrato de compra e venda do referido bem, somando-se a isso a ausência de elementos concretos e idôneos que demonstrem, de forma inequívoca, sua condição de legítimo proprietário, em afronta ao disposto no art. 120 do CPP, o qual exige prova segura e incontestável da posse ou da titularidade lícita do bem para fins de restituição, circunstância que representa obstáculo intransponível à procedência de sua pretensão recursal – Por outro lado, não se pode falar em nomeação do apelante João Fidelis como depositário fiel, como requer subsidiariamente, na medida em que não restou demonstrada sua legitimidade para a adoção de tal medida, sendo certo que o ônus de comprovar a propriedade lícita e desvinculada de infrações penais incumbe à parte interessada, o que não foi observado no caso concreto, havendo inclusive nos autos indícios suficientes de que o veículo apreendido (I/LR Evoque Dynamic SD, placa KYT8J12, ano 2013/2013), seja de fato de propriedade do réu Jeferson Rodrigues de Souza Sá, o que inviabiliza a pretendida nomeação do insurgente na condição de fiel depositário, ante a ausência de demonstração inequívoca da posse legítima, além do risco de reintrodução do bem no proveito do grupo criminoso – O parecer é pelo desprovimento do recurso interposto, para manter incólume a sentença hostilizada.
(Id. 292943890).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, João Fidélis teve seu pedido de restituição de veículo julgado improcedente pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da ausência de comprovação inequívoca da propriedade e da existência de interesse processual na manutenção da apreensão.

Irresignado, o apelante sustenta ser legítimo proprietário do veículo apreendido, argumentando que apresentou documentação suficiente para comprovar tal condição, como o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e comprovantes de pagamento do financiamento. Alega ainda ser terceiro de boa-fé, sem qualquer envolvimento com os crimes investigados nos autos referenciados.

Após análise detida dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

A questão central reside na possibilidade de restituição de veículo apreendido no contexto de investigação criminal complexa, envolvendo crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, organização criminosa e lavagem de capitais.

No caso em análise, o veículo I/LR Evoque Dynamic SD, placa KYT8J12, ano 2013/2013, foi apreendido em 27 de setembro de 2024, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra Jefferson Rodrigues de Souza Sá, no âmbito da "Operação Infiltrados", que investiga organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Embora o apelante tenha apresentado o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo e comprovantes de pagamento de parcelas de financiamento, tais documentos não são suficientes para afastar as dúvidas quanto à real propriedade do bem, especialmente considerando o contexto da investigação.

Ademais, oportuno salientar que o Promotor de Justiça Francisco Gomes de Souza Junior, integrante do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, em seu parecer, ressaltou (Id.
287555436 – Pág. 3):

As investigações realizadas pela Delegacia de Polícia Especializada na investigação de crimes patrimoniais e repressão ao tráfico de drogas – DERF/Rondonópolis-MT, segundo as razões aduzidas na representação da autoridade policial nos autos n.º 1012288-14.2024.8.11.0042, explicitaram que o investigado
JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
utiliza as contas de sua convivente para movimentar dinheiro do tráfico de drogas.

Também restou enfatizado que JEFFERSON e sua convivente
KAMILLA
tiveram um aumento patrimonial elevado nos últimos anos, resultado do envolvimento de ambos com a organização criminosa e atividades no tráfico, assim como que os bens que ambos possuem revelam-se incompatíveis com a sua renda e estão em nome de “laranjas”, pois não conseguem comprovar a origem dos mesmos.

Já foram alvo da Operação “Teia de Aranha”, onde foi identificado movimentações financeiras atípicas, com indícios de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Identificou-se que o casal possui um veículo Polo, placa RAR8F47, em nome de IBHAS INSTITUTO B. DE HARMONIA SOCIAL; outro veículo Evoque Dynamic, placa KYT8J12, em nome de JOÃO FIDELIS; uma motocicleta Honda NC 750X, placa RRZ0B33, em nome de JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ; e duas casas, no condomínio Viva, localizadas no endereço quadra 6, casas 21 e 22, de esquina, Residencial Viva, as quais ambos residem (Id. 172928821, ação penal nº 1012288-14.2024.8.11.0042).

Nos autos da medida cautelar n.º 1012288-14.2024.8.11.0042, por meio da decisão proferida no Id. 172928900, no dia 18.10.2024, diante da presença de elementos evidenciadores da materialidade e indícios de autoria relacionados aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de capitais, tendo havido a constatação da dissimulação e ocultação de bens e valores provenientes dos crimes perpetrados ou no interesse da facção pelos investigados, houve o deferimento de medidas cautelares que culminaram na apreensão de bens, dentre os quais o que se mostra como objeto do presente procedimento criminal.

Ou seja, como bem destacado pelo
Parquet
, a apuração revelou que o investigado Jefferson Rodrigues de Souza Sá e sua companheira tiveram significativo aumento patrimonial nos últimos anos, incompatível com suas rendas formais declaradas, havendo fortes indícios de que essa evolução decorre do envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas. Verificou-se, ainda, que diversos bens relacionados ao casal estão em nome de terceiros, comumente denominados "laranjas", sem comprovação quanto à origem lícita dos recursos empregados nas aquisições.

Nesse contexto, a simples alegação de que o veículo foi entregue temporariamente a Jefferson para intermediação de venda não é suficiente para afastar os indícios de que o bem possa estar vinculado às atividades ilícitas investigadas.

Quanto ao interesse processual na manutenção da apreensão, é evidente que o veículo ainda possui relevância para a persecução penal, podendo constituir elemento probatório importante para a elucidação dos crimes investigados, além de estar potencialmente sujeito à pena de perdimento em caso de eventual condenação, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

Com efeito, não se admite a restituição de coisa apreendida quando persistem dúvidas quanto à licitude de sua origem ou ao vínculo com a infração penal investigada, de modo que, na forma do disposto no
artigo 118, do Código de Processo Penal, “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada neste Tribunal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA . DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE E INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1 . A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da origem lícita e da ausência de interesse do bem para o processo. 2. A manutenção da apreensão de veículo vinculado a investigação de crimes financeiros é justificada diante da dúvida sobre a propriedade e a licitude da aquisição. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10198276520238110042, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024).

No que tange ao
pedido subsidiário de nomeação do apelante como depositário fiel
, também não merece acolhimento.

Conforme se depreende do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (Id. 287555428), o veículo foi adquirido com cláusula de alienação fiduciária ao Banco J. Safra S/A, o que impõe a necessidade de notificação da
instituição financeira, considerando-se a propriedade indireta do apelante.

Além da ausência de demonstração inequívoca da propriedade lícita, há risco concreto de que o bem seja reintroduzido no proveito do grupo criminoso, comprometendo a eficácia da investigação e o resultado útil do processo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025